Tribunal: TJSP
Processo: 2242399-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recálculo de horas-extras com o divisor de 180 horas mensais. Desconto previdenciário. Impossibilidade. Art. 20, inciso XI, e art. 138 da LC no 10/2004. Precedente. Necessidade, entretanto, de perícia contábil para apuração do valor devido, estabelecido que somente o salário-base e a incorporação da Lei n. 12.592/2006 podem ser considerados na

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recálculo de horas-extras com o divisor de 180 horas mensais. Desconto previdenciário. Impossibilidade. Art. 20, inciso XI, e art. 138 da LC no 10/2004. Precedente. Necessidade, entretanto, de perícia contábil para apuração do valor devido, estabelecido que somente o salário-base e a incorporação da Lei n. 12.592/2006 podem ser considerados na determinação do valor unitário da hora. Agravo de instrumento provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2242399-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante YEDDA MARIA MOREIRA E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242399-31.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35.435
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242399-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: YEDA MARIA MOREIRA E SILVA
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recálculo
de horas-extras com o divisor de 180 horas mensais. Desconto
previdenciário. Impossibilidade. Art. 20, inciso XI, e art. 138
da LC no 10/2004. Precedente. Necessidade, entretanto, de
perícia contábil para apuração do valor devido, estabelecido
que somente o salário-base e a incorporação da Lei n.
12.592/2006 podem ser considerados na determinação do valor
unitário da hora. Agravo de instrumento provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yeda
Maria Moreira e Silva contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária, ora em fase
de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pela Municipalidade de
Campinas, com redução do valor cobrado.
A agravante busca a reforma da decisão, ao argumento de
que: (i) “a aplicabilidade do divisor de 180 horas como teto de horas laboradas esta
insculpido em própria Lei Municipal; desta forma resta claro e incontroverso que ao lançar
como divisor de horas valor de 216, está explicitamente demonstrado se tratar de horas
sobrejornada aquelas que ultrapassam as 180; é exatamente esta a aplicação da própria Lei
Municipal”; (ii) “com relação aos descontos previdenciários (CAMPREV), cumpre esclarecer
que se trata de descontos com incidência em salário base do Guarda Municipal. Assim, uma
vez que referido desconto já se encontra lançado em folhas de pagamento, não há como a
municipalidade exigir descontos previdenciários em horas extras”.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
resposta.
É o relatório.
Como decidido no acórdão da fase de conhecimento, a
jornada máxima de trabalho da autora (Guarda Civil) é de 180 (e não de 216) horas
mensais e, por isso, todo tempo que exceder tal limite deve ser computado como
serviço extraordinário (abrangendo a hora escala). E sobre o valor apurado a esse título
não incide contribuição previdenciária, conforme já decidido no Agravo de
Instrumento n. 2220214-96.2020.8.26.0000, Rel. Luís Fernando Camargo de Barros
Vidal, j. 08/10/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242399-31.2020.8.26.0000
3
É importante considerar, entretanto, que somente o salário-
base e a incorporação da Lei n. 12.592/2006 podem ser considerados na determinação
do valor unitário da hora, daí a rejeição do cálculo da exequente, com determinação de
realização de perícia contábil para apuração do valor devido e para conferência do
cálculo da municipalidade.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça em
caso semelhante, do mesmo município:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Recálculo de horas extras, adotando-se o divisor 180. Impugnação
acolhida, com determinação de prosseguimento da execução com base
no valor apresentado pela executada. Planilhas de cálculos
apresentadas por ambas as partes que se revelam incongruentes com o
título executivo. Necessidade de apuração por perícia contábil.
Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento n.
2266721-52.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Renato
Delbianco,
j.
29/01/2020).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso para
cassar a sentença e determinar a realização de perícia contábil.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR